Tribunal: STF
Processo: HC 232850
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação por roubo majorado. Alegação de nulidade. Absolvição por falta de Provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado por roubo majorado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. A parte impetrante alega, em síntese, a falta de prova suficiente para a comprovação da autoria delitiva. Daí o pedido de concessão da ordem, “declarando a absolvição do paciente”. 



    4. Decido.



    5. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    6. Para além de observar que a parte impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor do acórdão impugnado, o caso atrai a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento o habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator